Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VENDA DE IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. ART. 619, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619, do CPC, para que se possa realizar a alienação de bem do espólio são necessárias a autorização do juiz e a concordância dos herdeiros e interessados, não sendo a hipótese dos autos, na medida em que os três (3) filhos mais velhos do de cujus, não concordaram com a retirada da chácara do formal de partilha.
2. Agravo de instrumento não provido.